Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0700420-94.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Declaro minha suspeição para processar e julgar o presente mandado de segurança, com fundamento no §1o do inciso IV do art. 145 do Código de Processo Civil, por motivo de foro íntimo. Determino a redistribuição do feito, e a respectiva compensação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator